Tribunal: TJDFT
Processo: 0708151-58.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 864 DO STF (RE 905.357/RR). TESE DEFINIDA. REALIZAÇÃO DE DISTINGUISHING. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEITADA. EXTINÇÃO GRADATIVA DE GRATIFICAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REAJUSTE. VENCIMENTO BÁSICO. LEI DISTRITAL 5.008/12. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA. IPCA-E (STF).
1) A controvérsia acerca do direito à incorporação de gratificação extinta por lei e o adequado cumprimento das disposições legais referentes à reestruturação remuneratória da carreira não se identifica com a temática da repercussão geral (tema n.o 864 – RE 905.357/RR) e a respectiva tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, que trata da perspectiva de ampla revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e a dependência cumulativa de dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Distinguishing.
2) A Lei no 5.008/2012 reestruturou a tabela de vencimentos da carreira de Assistência Pública à Saúde e previu a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) paga aos servidores integrantes da carreira a partir de 1o de setembro de 2015, determinando que eventuais diferenças de remuneração ou de proventos decorrentes da supressão da referida parcela fossem compensadas a título de Vantagem Pessoalmente Nominalmente Identificada - VPNI.
3) O descumprimento da Lei Distrital n. 5.008/12, quanto à extinção da Gratificação de Atividade Técnico – Administrativo (GATA) e a não implementação do vencimento básico do servidor na forma da Lei em referência configura ilegalidade da Administração Pública, que deve ser afastada pelo Poder Judiciário.
4) Aplica-se o IPCA-E à atualização monetária dos débitos fazendários de natureza não tributária, observada a inconstitucionalidade já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal do artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/08, nos autos do RE n.o 870.9470-SE.
5) Preliminar de suspensão do processo rejeitada.
6) Remessa necessária admitida, recurso de apelação conhecido e, ambos, desprovidos.